Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709360-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HELIO BASTOS BARROS DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 19522746, na qual os recorridos afirmam que aderiram ao acordo coletivo, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024